Tribunal: TJMT
Processo: 1004024-84.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004024-84.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (APELANTE), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO CARIBE - CNPJ: 36.925.485/0001-71 (APELADO), IGOR FERREIRA LEITE - CPF: 036.898.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES - ADVOGADOS PRESENTES - ACORDO HOMOLOGADO - SENTENÇA QUE ARBITROU HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Havendo composição entre as partes quanto à dívida principal, dispondo expressamente sobre os honorários advocatícios, não subsistem os honorários fixados na sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Não há falar em sucumbência quando não existe vencedor nem vencido, cabendo às partes dispor sobre o ônus do pagamento da verba.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Embargos à Execução n.º
1004024-84.2019.8.11.0041
, movida em desfavor
de
CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFÍCIO CARIBE
, nos termos do inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, condenando a parte embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo que “
antes do julgamento definitivo dos embargos à execução as partes optaram por entabular acordo extrajudicial, que incluiu tanto as taxas condominiais executadas nos autos n° 1035812-53.2018.8.11.0041 e impugnadas nos embargos à execução n° 1004024-84.2019.8.11.0041 quanto os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao advogado da exequente/embargada em razão destas demandas
”.

Expõe que “
ao arbitrar novos honorários sucumbenciais, a r. sentença desrespeitou o que restou entabulado entre partes por meio do negócio jurídico supramencionado, incorrendo, portanto, em violação aos artigos 104 e 113, ambos do Código Civil
”, pugnando seja o presente recurso julgado provido.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, conforme certificação anexa aos autos (id. 106895496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Embargos à Execução n.º 1004024-84.2019.8.11.0041, nos termos do inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, condenando a parte embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.

Narra a embargante e apelante que o processo em apreço originou da Ação de Execução de título executivo extrajudicial n.º 1035812-53.2018.8.11.0041, na qual a exequente Condomínio Residencial Edifício Caribe sustenta que a executada Poupex é proprietária do apartamento n.º 121 localizado neste residencial e que não vem pagando corretamente as taxas condominiais.

Nos autos da Ação de Execução, em 28 de abril de 2021, foi certificado que a sentença homologatória do acordo entabulado entre as partes transitou em julgado.

Assim, por terem transigido nos autos da Ação de Execução n.º 1035812-53.2018.8.11.0041, o Juízo
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, aduzindo que “
em razão do acordo formalizado na ação executiva a presente ação perdeu o seu objeto
”, condenando a parte embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Irresignada, a apelante menciona que constam resolvidos no acordo entabulado extrajudicialmente acerca dos honorários advocatícios. Ademais, alega que “
ao arbitrar novos honorários sucumbenciais, a r. sentença desrespeitou o que restou entabulado entre partes por meio do negócio jurídico supramencionado, incorrendo, portanto, em violação aos artigos 104 e 113, ambos do Código Civil
”.

Ao caso, importa esclarecer que, havendo composição amigável, não subsistem os honorários sucumbenciais fixados, visto que não há vencedor nem vencido, cabendo às partes dispor a respeito do ônus do pagamento da verba. A transação é negócio jurídico bilateral, realizado entre as partes caracterizado por concessões mútuas a fim de pôr fim ao litígio.

É assim que decide o Superior Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROVISÓRIOS. DESCABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. FALTA DE SIMILITUDE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se os advogados da exequente mantêm o direito à percepção dos honorários fixados no despacho que recebe a execução, a qual foi posteriormente extinta em virtude de homologação de acordo entre as partes, em que se estabeleceu que cada parte arcaria com os honorários de seus respectivos patronos. 2. Os honorários fixados no início da execução são provisórios, pois só se conhecerá a sucumbência final quando do julgamento dos embargos. Precedentes do STJ. 3.
Havendo composição entre as partes quanto à dívida principal, dispondo expressamente sobre os honorários advocatícios, não subsistem os honorários fixados no despacho que recebe a execução
.
Não há falar em sucumbência quando não existe vencedor nem vencido, cabendo às partes dispor sobre o ônus do pagamento da verba
. 4. Ressalva-se o direito dos advogados que se reputarem prejudicados o ajuizamento de ação autônoma para pleitear a percepção da verba honorária, bem como o respectivo valor, tudo conforme a extensão de sua atuação no processo. 5. Rever as conclusões do Tribunal de origem - para entender que os recorrentes atuaram em defesa dos direitos da exequente em diversos feitos - demandaria o reexame de todo o acervo documental carreado aos autos de processo distinto, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 6 Recurso especial conhecido em parte e não provido. (REsp 1414394/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015)

Na espécie, considerando que o acordo celebrado na presença dos patronos de ambas as partes foi claro ao estabelecer as obrigações concernentes aos honorários advocatícios, deve a decisão recorrida ser reformada.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, a fim de afastar a condenação da parte embargante e apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021